Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725872-67.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ANDRÉ RANGEL MACHADO Agravados: ANDRÉ GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA, ROSE GOMES MONNERAT SOLON DE PONTES e ADRIANE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ RANGEL MACHADO contra a r. decisão (ID 198472508, feito originário) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo (no 0710999-02.2024.8.07.0020), ajuizada pelo agravante em face de ANDRÉ GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA, ROSE GOMES MONNERAT SOLON DE PONTES e ADRIANE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA, indeferiu a liminar requerida pelo autor para que fosse procedida a desocupação do imóvel objeto do litígio, em quinze dias. Nas razões recursais (ID 60717393), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) o pedido de concessão da liminar está fundado na prática de fraude por parte do locatário, que, além de inadimplir o primeiro aluguel, falsificou o comprovante de pagamento, infringindo a ordem jurídica e as normas contratuais; (ii) como na cláusula 26o há expressa menção à dispensa/renúncia da caução para viabilizar a concessão liminar de despejo, incorre a decisão combatida em erro in judicando ao indeferir a tutela pleiteada, não estando o despejo fundado apenas no mero inadimplemento, mas também na violação à ordem jurídica; (iii) a não desocupação obsta que o locador dê a destinação pretendida ao imóvel, acarretando prejuízos. Aduzindo a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela liminar, requer seja dado efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para que se reforme a decisão interlocutória prolatada pelo d. juízo de origem. Recolhido o preparo recursal (ID’s 60717395 e 60717395). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cuida-se, na origem, de ação de despejo proposta pela agravante em face dos agravados, o primeiro na condição de locatário e as demais como fiadoras, sustentando, em síntese, que, após entabular contrato de locação de imóvel (Rua 31 Sul, Lote 9, Ed. Residencial Mozart, Apartamento no 103, Águas Claras/DF), em 11/04/2024, o locatário, além de não adimplir o primeiro aluguel, perpetrou fraude no pagamento, enviando ao locador demonstrativo de transferência no valor de R$ 3.600,00, quando, na verdade, só havia sido creditado a quantia de R$ 3,60. Com base em tais fatos, sobretudo na alegação de violação à ordem jurídica por parte do locatário, o agravante postulou o deferimento de liminar para desocupação do imóvel, a qual foi indeferida pelo d. juízo a quo nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação da ré em 15 dias. Entendo que o pedido liminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. No caso, o contrato de locação de ID. 198358223 conta expressamente, garantia na modalidade fiança circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. Este é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. 3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial. 4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853084, 07019811720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91). LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel, a norma estabelece a presença de dois requisitos para que se possa deferir medida liminar para desocupação, quais sejam, a ausência de uma das modalidades de garantia no contrato de locação (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) e o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 2. Nos casos em que o valor decorrente dos créditos dos aluguéis não adimplidos for muito superior ao montante referente à caução estipulada na norma, admite-se a substituição da caução pelo crédito devido, como forma de mitigar os prejuízos do locador, que já se encontra prejudicado com o inadimplemento das parcelas do contrato. Precedentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1851819, 07071187720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (...). Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Apesar dos argumentos invocados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Da análise dos autos, nota-se que as partes pactuaram contrato de locação não residencial, por tempo determinado (12 meses), constando como fiadoras ROSE GOMES MONNERAT SOLON DE PONTES e ADRIANE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA (ID 198358223, pág. 01). Assim, ainda que a conduta praticada pelo locatário comprometa, de fato, a ordem jurídica e a boa-fé contratual, tal comportamento não tem força para afastar a legislação infraconstitucional, a qual prevê o despejo liminar do locatário inadimplente para a hipótese em que o não pagamento de encargos locatícios seja relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. Nessa linha, o art. 59, § 1o, inciso IX, da referida lei preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Aliás, ainda que seja possível a dispensa da caução prestada no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel em determinadas situações, na linha de alguns precedentes desta corte, o despejo liminar que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento pressupõe que o contrato esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) Desse modo, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória estabelecida no art. 37 da Lei de Locação obsta o deferimento da medida, tal como postulado pelo agravante. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 37 E 59, §1o, IX DA LEI N. 8245/91. 1. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2. No caso dos autos, o contrato foi garantido por fiança e não houve a caução, razão pela qual não se permite o despejo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236863, 07255269220198070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. I - Na ação de despejo por falta de pagamento, o contrato de locação residencial está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1351252, 07072279620218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, na Lei de Locação sequer consta previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, estando a hipótese restrita aos contratos de locação não residencial. De outra parte, ainda que se entendesse que o rol do art. 59, § 1o, da Lei de Locação não seja exauriente, verifica-se a não demonstração da plausibilidade do direito e do perigo da demora em se aguardar a formação do contraditório, demandando o caso análise mais exauriente pelo juízo de origem, oportunidade em que se poderá avaliar a versão dos agravados, a fim de se obter mais elementos para o deslinde da controvérsia. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.